Tribunal: STF
Processo: ARE 1583852
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em segundos embargos de declaração em recurso extraordinário. Mandado de segurança coletivo. Interesse de agir. Discussão. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Súmula nº 279/STF.

    1. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de Origem acerca da ausência de interesse de agir da parte agravante, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa, e a Súmula nº 279 da Corte impede o reexame de provas.

    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).